Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016828-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (IMPETRANTE), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES - CPF: 061.154.902-60 (PACIENTE), AURIO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 053.558.683-39 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES - CPF: 061.154.902-60 (PACIENTE), AURIO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 053.558.683-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –
RELAXAMENTO DA PRISÃO –
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE –
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTES PRESOS EM POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR – OPERAÇÃO GUARDIÕES –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – O
RDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo se não demonstrada desídia do Poder Judiciário ou ofensa ao princípio da razoabilidade, notadamente quando se trata de ação penal relativamente complexa, em que se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em decorrência de deflagração de operação policial e o feito está em adiantada fase de finalização.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente no fato de os agentes terem sido presos com expressiva quantidade de drogas, durante a deflagração de operação policial, indicando a possível colaboração com o crime organizado, situação que revela o
periculum libertatis
e justifica a prisão para garantir a ordem pública.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aurio dos Santos Teixeira
e
Marcos Vinicius Pereira de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Consoante narrado na decisão de Id. 221776685:

“
(...) A impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 21.12.2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, demora que decorre exclusivamente da desídia o juízo singular, ressaltando que os favorecidos se encontram presos há mais de 7 meses, não obstante o parágrafo único do art. 316 do CPP determine a revisão da prisão a cada 90 dias, por decisão fundamentada, o que não ocorreu.

Reforça que a autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22.7.2024, desconsiderando que a ação penal deve tramitar em regime de prioridade, situação que evidencia o constrangimento ilegal a que estão submetidos.

Argumenta, ademais, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, baseando-se a prisão em mera presunção de que, em liberdade, os favorecidos podem se envolver com a prática de novos delitos, conclusão que desconsidera que são réus primários, de bons antecedentes, com residência fixa e emprego lícito.

Por fim, sustenta que é perfeitamente possível a substituição da custódia por outra medida cautelar, pois: (i) os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis; (ii) os crimes imputados não foram sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (iii) a quantidade de drogas apreendidas, “embora não desprezível, não se mostra exorbitante e nem evidencia a periculosidade da liberdade para o meio social”.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada/relaxada a prisão preventiva impugnada, permitindo aos pacientes responder aos termos do processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 221173650).

Acostou documentos (Id. 221173651 a Id. 221173657) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 221776685).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 224577658).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 228799162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os pacientes
Aurio dos Santos Teixeira e Marcos Vinicius Pereira de Moraes
foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

A impetrante afirma que os favorecidos estão presos há mais de 7 meses sem que tenha se encerrado a fase probatória, motivo pelo qual argumenta que há excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a defesa tenha concorrido para a demora injustificada.

Sustenta ainda que a decisão que manteve a prisão preventiva dos favorecidos está fundada em mera presunção de que, em liberdade, eles podem se envolver com a prática de novos delitos, conclusão que desconsidera que são réus primários e de bons antecedentes.

Sobre o tema, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais.

O Supremo Tribunal Federal orienta que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, R
HC
125335/GO-AgR, julgado em 28.4.2015).

De acordo com as informações trazidas aos autos pela autoridade apontada como coatora, os insurgentes foram presos em flagrante delito no dia
21.12.2023
e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, por decisão proferida no dia 22.12.2023.

A peça acusatória foi ofertada em
24.1.2024
.

Na mesma data, o juízo singular determinou a notificação dos acusados, na forma do art. 55 da Lei n. 11.343/06, o que foi cumprido no dia 1o.2.2024.

A resposta à acusação foi apresentada pelos pacientes no dia 23.2.2024, por meio da advogada por eles constituída, oportunidade em que foi requerida a revogação da prisão preventiva, pleito que foi reiterado no dia 27.3.2024.

A denúncia foi recebida no dia 1o.4.2024, oportunidade em que foram afastadas as teses de defesa e indeferido o pedido de revogação da medida constritiva, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 6.5.2024.

Na data agendada, ante a ausência do acusado Marcos Vinicius, o Ministério Público requereu a redesignação da solenidade, a fim de evitar nulidades processuais, pedido que foi acolhido, estabelecendo-se o dia 22.7.2024 para a realização da audiência instrutória.

Na referida data foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e realizado os interrogatórios dos acusados, declarando-se encerrada a fase instrutória.

Na mesma ocasião, a defesa novamente requereu a revogação da prisão preventiva, pleito que, após a manifestação desfavorável do Ministério Público, foi indeferido pelo juízo
a quo
, abrindo-se vista às partes para a apresentação das alegações finais.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público em 24.7.2024 e atualmente aguardam a apresentação das suas derradeiras alegações.

Assim, após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, não obstante a prisão dos pacientes perdure desde o mês de dezembro de 2023, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, não se constatando atraso atribuível ao Poder Judiciário, que justifique o relaxamento da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR DE PAI. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS NESTA CORTE SUPERIOR EM MANDAMUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS. MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES PELAS DEFESAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(...)
” (STJ – AgRg no R
HC
n. 165.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.3.2023) – destaquei.

Lado outro, importante observar que se trata de feito relativamente complexo, instaurado contra dois réus, durante a deflagração de operação policial instaurada para apurar a atuação de organização criminosa voltada à narcotraficância, sendo lhes atribuída
a prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas, cuja natureza é equiparada a hedionda, e

já se encerrou a fase instrutória, de modo que o feito aguarda apenas as alegações finais das partes para a prolação da sentença.

Assim, concluo que no caso
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ademais, quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, a gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada pelos pacientes, sobretudo porque eles foram presos em flagrante delito em posse de cocaína, em local investigado como ponto de venda de drogas, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar deferido no bojo da denominada “Operação Guardiões”, na qual ambos são apontados como possíveis integrantes de organização criminosa voltada para a narcotraficância, são fatores que justificam a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e segundo entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT-TCCR, Enunciado n. 43).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores, visto que restou demonstrada a necessidade da custódia para
o resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024